Tribunal: TJDFT
Processo: 0763193-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS AO CONSUMIDOR. DIFICULDADE DE ATENDIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL (R$ 3.000,00).
1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A controvérsia estabelecida não se refere ao cancelamento do voo, mas sobre a recalcitrância das Recorrentes em reembolsarem o valor pago pelos Recorridos.
3. Configura má prestação de serviços a dificultação de atendimento nos canais disponibilizados ao consumidor, impossibilitando-o de se comunicar com a fornecedora de serviços; as inúmeras tentativas, frustradas, aviltam a dignidade do usuário e configuram dano moral indenizável.
4. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Mantido o valor de R$ 3.000,00 pelos danos morais.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
6. Recorrentes condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.